Tribunal: TJDFT
Processo: 0723881-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0723881-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANETE FARIA AZEVEDO AGRAVADO: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EVANETE FARIA AZEVEDO (executada) em face de decisão (id. 65746081 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (processo no 0704455-47.2018.8.07.0007), rejeitou a impugnação à penhora, sob o fundamento de que não foi possível afirmar, com veemência, que a constrição judicial teria atingido verba alimentar, tendo em vista a existência em conta bancária de montante cuja origem não fora esclarecida pela devedora. Em suas razões recursais, a agravante argumenta, em linhas gerais, que o esclarecimento a respeito da origem do valor de R$1.647,00 se mostra irrelevante para a desconstituição da penhora, uma vez que a constrição, embora determinada no importe de R$2.745,14, somente foi cumprida parcialmente, ou seja, no valor de R$1.287,32, compreendendo, portanto, a integralidade do salário recebido no dia anterior, no montante de R$1.168,76. Não obstante, esclarece que o crédito em questão é relativo a empréstimo feito por uma amiga, e tinha por objetivo o pagamento de contas atrasadas. Tece arrazoado sobre a impenhorabilidade do salário e colaciona jurisprudência de apoio a sua tese. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela liberação do valor bloqueado. Sem preparo, tendo em vista que a agravante é beneficiária da justiça gratuita (id. 65746081 dos autos principais). É o relatório. Decido. Cabível na espécie o agravo de instrumento em função do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por tratar-se, na origem, de execução de título extrajudicial. Destaco que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o seu deferimento. O d. Juiz de primeiro grau rejeitou a impugnação a penhora pelos seguintes fundamentos: A executada Evanete Faria Azevedo apresentou impugnação à penhora eletrônica (R$ 1.287,32) aoargumento de que a cifra constrita decorre de seus rendimentos (é operadora de teleatendimento).Para secundar suas alegações, juntou contracheque, cópia da CTPS e extratos bancários (ids. 63674935 e63674934 ). O credor manifestou-se pela rejeição do pedido ao argumento de que foram creditados valores outros naconta em que ocorrera o bloqueio, não sendo possível aferir que a constrição atingiu apenas verba salarial.Adicionalmente, requer o leilão judicial do imóvel que originou o débito, pedido este já deferido no id.60511234. É o breve relato decido. Conquanto a executada tenha demonstrado que o bloqueio alcançou numerário depositado em conta bancária em que percebe seus rendimentos, não se olvida que no mês da penhora houve crédito no importe de R$ 1.647,00, cuja gênese não demonstrou (aliás, nem sequer mencionou-a). É bem verdade que o art. 833, IV do CPC preconiza a impenhorabilidade de verba oriunda de remuneração. Contudo, no caso em liça, mesmo diante do regramento em tela, a executada deixou mui rarefeito o campo probatório no que tange aos seus argumentos. Isso porque, conquanto o bloqueio tenha sido de R$ 1.287,32 e o salário percebido pela devedora R$1.088,73, não é possível ignorar que foram creditados R$ 1.647,00 poucos dias antes da constrição, de sorte que não é possível afirmar, com veemência, que ela atingiu verba alimentar, pois não se sabe aorigem daqueles R$ 1.647,00. Nessa medida, outra senda não resta senão declarar hígida a constrição, pois não demonstrado que alcançou verba alimentar. Noutro norte, no que tange à insurgência dos valores em cobrança (v.g., taxa de manutenção), a viaadequada para questionar eventual excesso de execução são os embargos à execução, cujo procedimento consta do art. 914 do CPC. Finalmente, quanto à gratuidade de justiça, os rendimentos da devedora convergem para atestar a situação de vulnerabilidade que assevera passar, motivo por que o pleito merece guarida. Posto isso, rejeito a impugnação para manter hígida a penhoras (ID 16193977). Expeça-se, quando preclusa a presente decisão, alvará de levantamento em prol do credor (ou transfira-se para conta bancária que indicar), bem como para juntar planilha atual do débito a fim de que os atos expropriatórios com relação ao imóvel prossigam. Anote-se a Secretaria a gratuidade de justiça ora deferida. (id. 65746081 dos autos principais) Em um juízo sumário de cognição, observo que a ordem judicial de bloqueio foi cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, no dia 09/05/2020, alcançando a indisponibilidade de R$1.287,32, de um total de R$2.745,14 (id. 63048060 dos autos principais). Verifico, ainda em uma análise superficial, que os extratos bancários juntados pela executada/agravante informam que, no dia 07/05/2020, foi depositado na conta da recorrente o valor de R$1.168,76, a título de “crédito de salário” (id. 64768312 dos autos principais). Vislumbra-se, portanto, ao menos inicialmente, que a penhora alcançou a totalidade do salário da agravante, mais um saldo de R$118,56. Com efeito, o crédito mencionado na decisão agravada, no valor de R$1.647,00, foi transferido para a conta da agravante no mês anterior ao bloqueio, mais precisamente em 28/04/2020 e, por ocasião da constrição judicial, já havia, ao que parece, sido absorvido pelos diversos débitos havidos na referida conta. Desse modo, em princípio, sem prejuízo de uma análise mais aprofundada por ocasião do mérito do recurso e após estabelecido o contraditório em sede recursal, parece razoável e verossímil a tese esposada pela agravante, no sentido de que a penhora atingiu verba salarial, a justificar a concessão do efeito suspensivo vindicado. Com estes fundamentos, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora